Tribunal: TJSP
Processo: 2221656-58.2024.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Requerimento deduzido no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição. Tutela de urgência pleiteada pela parte que não recorreu. Pedido não conhecido, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil.